Tribunal: TJMT
Processo: 1023123-95.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023123-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUERA AVENA (AGRAVANTE), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução, uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Rosangela Balbino Figuera Avena, em face do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1008387-63.2021.811.0003, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade.

Afirma que a ação de base foi proposta após o falecimento da Executada, sendo impossível a emenda ou a substituição da CDA, bem como o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Destaca que a correta identificação do sujeito passivo, constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário.

Invoca a aplicação da Súmula 392 do E. STJ.

Requer, assim, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, a reforma da decisão recorrida, a fim de que a execução fiscal seja julgada extinta sem resolução de mérito, em razão de vício insanável, condenando o Exequente, ora Agravado, ao pagamento da verba honorária nos termos do artigo 85, § 2º, §3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC.

A liminar foi indeferida. ( id. 114806950)

Contrarrazões.( id.116886501)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em proêmio, cabe salientar que o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e, por isto, esta instância recursal deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão vergastada e aos seus limites.

Nesse sentido, pertinente a lição de Humberto Teodoro Júnior:

“A matéria transferida ao exame do tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo.” (In Recursos - Direito Processual ao vivo, Rio de Janeiro: Aide, 1991, vol. 2, pág. 22).

Destarte, cabe analisar somente o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de extinção da demanda, na forma do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em face da Sociedade Industrial Rondonina LTDA e da Sócia Rosangela Balbino Figueira, no dia 13/04/2021, pretendendo receber crédito relativo à ICMS, contudo, observa-se que a sócia executada faleceu em 22 de junho de 2020, ou seja, antes do ajuizamento da execução, conforme certidão de óbito de id. 60663675.

Em razão do seu falecimento antes do ajuizamento do feito, o digno magistrado “a quo” acolheu parcialmente a exceção de pre-executividade para excluir a sócia falecida do polo passivo do feito executivo.

Concluiu que, inobstante o passamento da sócia, a empresa executada continuava responsável por suas obrigações, o que, de seu turno, não dá ensejo à liberação de obrigação assumida.

No tocante a irresignação quanto a substituição e redirecionamento do feito executivo e substituição da CDA, não há que se falar em sucessão processual quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento do feito.

Nesse sentido é pacifico o posicionamento dos tribunais acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. 2 - Falecido o réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-GO 2321807920158090181 FLORES DE GOIÁS, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

Entretanto, importa salientar que em momento algum a decisão hostilizada faz referência a possibilidade de redirecionamento do feito e tampouco autoriza a substituição da Cártula de crédito, de forma que a irresignação neste ponto é absolutamente inócua.

No tocante ao pedido de extinção do feito, tenha-se que a petição inicial e a CDA n. 20191713347 que fundamenta a cobrança fiscal, já apontava como devedora principal a empresa e como corresponsável a Sra. Rosangela Balbino Figueira.

Assim, não t
ratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento da sócia e representante legal da empresa não induz a extinção do feito porquanto possibilita o prosseguimento do feito em relação a empresa.

A guisa de ilustração colhe-se da jurisprudência dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. Adecisão judicial que, apesar de sucinta, mostra-se suficientemente motivada não padece de nulidade. 2. Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja o arquivamento do feito, mormente quando há previsão no contrato social da empresa de sua continuidade por meio dos herdeiros. 3. Do mesmo modo, o falecimento do executado, enquanto pessoa física, não enseja o arquivamento do cumprimento de sentença, vez que, nos termos do art. 43 do CPC, em caso de morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. 4. Agravo provido.(TJ-DF - AGI: 20150020130385, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2015 . Pág.: 289)

Portanto, na circunstância específica dos presentes autos, agiu o Magistrado dentro dos limites delineados pela legislação, no sentido de reconhecer o falecimento e exclusão do polo passivo da sócia, prosseguindo a execução em relação a empresa executada.

Oportuno salientar que o recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas pelo juízo a quo, e no caso, reconheceu a ilegitimidade passiva diante do falecimento da co-responsável e determinou o prosseguimento em relação ao devedor principal, apontado na CDA.

Diante de tais circunstâncias NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão pelos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022